Tribunal: TJDFT
Processo: 0739283-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos apura-se que o apelante – Antônio Mário Cerqueira Filho – formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera1, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Diante desse fato e considerando que não fora, no transcurso da relação processual originária, agraciado com as benesses da gratuidade de justiça, haja vista o recolhimento das custas iniciais, não pode ser agraciado com as benesses em razão de simples postulação formulada sob essa forma, notadamente quando não colacionara aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimar o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade. Ademais, praticara, ao recolher as custas iniciais, ato incompatível com a postulação. Destarte, considerando que, fiado no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua real capacidade econômica, assino ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, consubstanciado nos seus 03 (três) últimos extratos com a movimentação financeira das contas bancárias de sua titularidade, acrescido da aludida declaração de hipossuficiência, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo recursal. I. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Apelação de ID 55119519